Tribunal: TJPA
Processo: 0802280-36.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802280-36.2026.8.14.0000

PACIENTE: SUANE DE CASSIA MONTEIRO BARROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0802280-36.2026.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800860-48.2026.8.14.0015

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: SUANE DE CASSIA MONTEIRO BARROS

IMPETRANTE: DR. TAEGAR DEE BARROS ARAÚJO - OAB PA35453

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MÃE DE DUAS CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS, SENDO UMA LACTENTE. PRISÃO DOMICILIAR. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus liberatório com pedido liminar impetrado em favor de paciente presa em 27/01/2026, pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em razão da apreensão de 40 frascos de “lança-perfume”, 9 frascos vazios da mesma substância, 3 porções de substância análoga à maconha, totalizando aproximadamente 66 gramas, 1 balaclava e adesivos com referências à facção criminosa “Comando Vermelho”. A defesa requer a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar, cumulada com medidas cautelares diversas da prisão, ao argumento de que a paciente é primária, mãe de duas menores de 12 anos, sendo uma lactente, e responde por delito praticado sem violência ou grave ameaça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em favor de paciente mãe de crianças menores de 12 anos; (ii) estabelecer se a apreensão de material com referência a organização criminosa configura, no caso concreto, situação excepcionalíssima apta a afastar a incidência da proteção prevista no art. 318, V, do CPP e no precedente coletivo do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 318, V, do CPP autoriza a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando a agente é mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, desde que haja prova idônea da condição, a qual foi demonstrada nos autos.

A paciente comprova ser genitora de duas filhas menores de 12 anos, uma com 7 meses de idade e outra com 7 anos, circunstância que atrai a tutela legal específica conferida à maternidade e à proteção integral da criança.

O delito imputado não foi praticado com violência ou grave ameaça, nem há notícia de crime cometido contra descendente, de modo que não se verifica, em princípio, nenhuma das hipóteses legais e jurisprudenciais que afastam a substituição da custódia preventiva.

O STF, no HC coletivo nº 143.641, determina a substituição da prisão preventiva por domiciliar às mulheres presas gestantes, puérperas ou mães de crianças de até 12 anos, ressalvadas hipóteses de violência, grave ameaça, crime contra descendentes ou situações excepcionalíssimas devidamente fundamentadas.

A mera referência à apreensão de material de propaganda ligado à organização criminosa, embora relevante, não basta, nos elementos até então constantes dos autos, para caracterizar situação excepcionalíssima capaz de justificar, por si só, a manutenção da prisão preventiva.

A solução mais razoável e proporcional, no atual momento processual, consiste na substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, sem prejuízo da imposição, pelo Juízo de origem, das medidas cautelares diversas da prisão que entender adequadas, nos termos do art. 319 do CPP.

A jurisprudência do STJ corrobora a concessão da prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, mesmo em imputações por tráfico de drogas, quando ausentes circunstâncias excepcionalíssimas concretamente demonstradas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva da mulher mãe de criança menor de 12 anos deve ser substituída por prisão domiciliar quando comprovada a maternidade e ausentes violência ou grave ameaça, crime contra descendente ou situação excepcionalíssima concretamente fundamentada. 2. A apreensão de material com referência a organização criminosa não impede, por si só, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, quando os elementos do caso não demonstram excepcionalidade concreta suficiente. 3. A prisão domiciliar pode ser cumulada com medidas cautelares diversas da prisão, a serem fixadas pelo Juízo de origem, nos termos do art. 319 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; CPP, arts. 318, III, IV e V, parágrafo único, e 319; ECA, art. 2º; Decreto Legislativo nº 186/2008; Lei nº 13.146/2015.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC coletivo nº 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 24.10.2018, DJe 26.10.2018; STJ, RHC nº 135.394/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 03.11.2020, DJe 20.11.2020; STJ, HC nº 644212/MG, Sexta Turma, j. 26.04.2022, DJe 03.05.2022.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
CONHECER
do
Habeas Corpus
e, no mérito,
CONCEDER
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido por _______________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0802280-36.2026.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800860-48.2026.8.14.0015

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: SUANE DE CASSIA MONTEIRO BARROS

IMPETRANTE: DR. TAEGAR DEE BARROS ARAÚJO - OAB PA35453

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido liminar impetrado em favor de
SUANE DE CASSIA MONTEIRO BARROS
, contra ato do Juízo da Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém, proferido nos autos nº 0800860-48.2026.8.14.0015.

Narra o impetrante que a paciente foi custodiada no dia 27/01/2026, pela suposta prática da conduta prevista no art. 33 da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 40 (quarenta) frascos de substância conhecida como "lança-perfume"; 09 (nove) frascos vazios da mesma substância; 03 (três) porções grandes de substância análoga à maconha, totalizando aproximadamente 66 (sessenta e seis) gramas; 01 (uma) balaclava; além de adesivos com referências à facção criminosa "Comando Vermelho", incluindo a expressão "Tropa do DG – Gestão Inteligente".

Aponta o impetrante constrangimento ilegal decorrente da ausência de requisitos legais para a segregação, destacando a possibilidade de substituição desta por medidas diversas da prisão previstas nos artigos 319 e 318, V, ambos do CPP, considerando ser a demandante primária e mãe lactante de menores.

Neste contexto, pugna liminarmente pela revogação da segregação, com implementação de cautelares diversas da prisão e, no mérito, a confirmação da ordem.

O pedido emergencial foi deferido, nos termos da decisão de Id. 33680570
[1]
, oportunidade na qual foram solicitadas informações e manifestação.

O Juízo originário atendeu à solicitação em 12/02/2026, por meio do Ofício n.º 066/2026-GAB (Id. 33752375).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e concessão da ordem (Id. 29126062).

É o relatório
.

[1]
“(...)

Ante o exposto,
DEFIRO O PEDIDO DA TUTELA EMERGENCIAL ALMEJADA
e determino a substituição da constrição física pela prisão domiciliar, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor da paciente, se por outro motivo não estiver presa e sem prejuízo da imposição de outras medidas previstas no art. 319 do CPP pelo Juízo originário.

(...)”

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço.

Consoante se colhe do relatório, a Defesa busca a revogação da segregação e/ou a concessão de prisão domiciliar à demandante, mãe de menor (Id. 33493231 e 33493232), primária (Id. 33493233, p. 5) e acusada da prática de delito praticado sem violência ou grave ameaça (Id. 33493233), sem prejuízo da fixação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

Analisando as arguições defensivas, adianto que o pleito merece ser acolhido.

O artigo 318, do Código de Processo Penal, prevê:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (...),

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (...).

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.”

No caso em análise, a coacta é comprovadamente genitora de 02 (duas) filhas menores de 12 anos: a lactente Y. M. M. C., de 07 meses e A. V. M. D. S., 07 anos.

Sobre este ponto, o STF no julgamento do HC coletivo nº 143.641 pela Segunda Turma, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças com até 12 (doze) anos de idade incompletos e deficientes sob sua guarda, nos termos do artigo 2º, do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo nº 186/2008 e Lei nº 13.146/2015), relacionadas no processo pelo Departamento Penitenciário Nacional e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que denegarem o benefício, o que não ocorreu no caso sob análise.

Neste sentido, manifesta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SUSPEITA DE DEPÓSITO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO EXCEPCIONAIS. RECORRENTE COM FILHO MENOR DE 12 ANOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. (...) 3. Todavia, é certo que a Lei n. 13.769, de 19/12/2018, que acrescentou o art. 318-A ao Código de Processo Penal, determinou que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa e não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. 4. O Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus coletivo (HC 143.641/SP, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI) às mulheres presas, gestantes, puérperas e mães de crianças menores de doze anos de idade ou portadoras de necessidades especiais, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que denegarem o benefício. 5.
No caso em apreço, independentemente das razões que justificaram a manutenção da prisão preventiva, verifica-se que: a) a Recorrente possui filha com 8 (oito) anos de idade; b) o crime não foi cometido com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa; e c) a vítima do delito não é sua descendente.
Portanto, estão preenchidos os requisitos legais para a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal e do precedente da Corte Suprema. 6. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não configura situação excepcionalíssima, apta a obstar a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, o fato de os entorpecentes terem sido apreendidos na residência da Ré (HC n. 143641, relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 24/10/2018, DJe 26/10/2018). 7. Recurso ordinário provido para substituir a prisão preventiva da Recorrente por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal, facultando-se ao Juízo de origem a imposição de medidas cautelares, desde que devidamente fundamentadas. (STJ - RHC nº 135.394/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 20/11/2020). Grifei

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. GRAVIDADE ABSTRATA. PRISÃO DOMICILIAR. PREVISÃO LEGAL.
PACIENTE MÃE DE TRÊS CRIANÇAS MENORES.

1. A custódia cautelar não pode ser imposta com base, essencialmente, na gravidade abstrata do delito, assentada a motivação em elementos inerentes ao próprio tipo penal. Cumpre ao Magistrado vincular seu decisum a fatores reais de cautelaridade, o que não ocorreu na espécie com relação à paciente.

2.
A prisão domiciliar tem previsão legal (art. 318 do CPP), e a paciente comprova ser mãe de três crianças menores de 12 anos que dependem de seus cuidados.
3.
Ordem concedida
para que a paciente cumpra prisão domiciliar mediante as condições impostas pelo Magistrado de primeiro grau. Ratificada a liminar. (STJ - HC: 644212 MG 2021/0037511-5, Data de Julgamento: 26/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2022)

Em que pese observar a referência a apreensão de material de propaganda ligada a organização criminosa, o que configuraria situação excepcionalíssima apta a justificar a manutenção da custódia preventiva, entendo que, observados os elementos trazidos aos autos até o presente momento, seria mais razoável e proporcional, ao menos neste momento processual, aplicar-lhe o acautelamento doméstico previsto no art. 318, V do CPP, aliado as medidas cautelares diversas da prisão que o Juízo originário entender cabíveis.

Assim, concluo pela concessão da ordem.

Ante o exposto, ratifico a liminar anteriormente deferida,
CONHEÇO
do presente
mandamus
e no mérito,
CONCEDO
a ordem, nos termos da fundamentação exposta.

É como

voto.

Belém,

de

de 2026.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 16/06/2026